Tribunal: TJES
Processo: 0000168-53.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-53.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 – Constatando-se a presença de vícios de omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2. Embargos Acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

O embargante sustenta que não foram arbitrados honorários de atuação como advogado dativo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000168-53.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração por
ANIZIA CLEYTES DA SILVA BATISTA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ré descumpriu a medida protetiva solicitada por sua genitora, já idosa, e proferiu diversas ameaças de morte a esta e demais familiares. 2. A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da lei atual por entender ser mais benéfica à ré. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso não provido.

Inicialmente, verifico a juntada da irresignação no id. 13044782 que a recebo como Embargos de Declaração.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que apesar de negar provimento a tese defensiva, deixou de fixar os honorários de atuação como advogado dativo.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, houve pedido de arbitramento de honorários advocatícios no recurso de apelação interposto no id. 11767160.

Assim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Luciano Pacífico Manhabusqui, OAB/ES 21.327.

Determino ainda, à secretaria da Primeira Câmara Criminal que expeça certidão de atuação do causídico, conforme requerido no id. 13044782.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)